Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-78.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000481-78.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: F CARDOSO E CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000481-78.2014.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

APELADA: F CARDOSO E CIA LTDA.

ADVOGADOS: GILDA SANTIAGO GUIMARÃES – OAB/PA 16561, HÉLIO DE BARROS FAVACHO ALVES – OAB/PA 5612, HÉLIO FAVACHO ALVES NETO – OAB/PA 19541

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública municipal contra sentença que rejeitou a alegação de iliquidez do título judicial e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente quanto ao valor incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a nulidade da execução por inexigibilidade do título executivo judicial, ao argumento de que a sentença condenatória era ilíquida e dependia de prévio procedimento de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese de a apuração do montante devido depender de mero cálculo aritmético, é possível ao credor instaurar diretamente o cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC, não se constatando a nulidade, uma vez observado o rito processual.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A sentença condenatória cujo valor pode ser apurado por mero cálculo aritmético dispensa procedimento prévio de liquidação para a instauração da fase de cumprimento.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, objetivando a reforma da sentença (Id. 26669281) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo ora apelante contra F CARDOSO E CIA LTDA., extinguiu o feito quanto à parte incontroversa e homologou os cálculos.

Nas razões recursais (Id. 26669296) o apelante arguiu o
error in judicando
, tendo em vista a ausência de liquidez do título executivo, no caso, sentença judicial pendente de liquidação, implicando a nulidade da execução. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a inexigibilidade do título executivo.

Sem contrarrazões (Id. 26669299).

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 27757639), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, observo que a matéria do presente recurso se limita à alegação de nulidade da execução ante a necessidade de prévia liquidação do título judicial, tendo a sentença recorrida determinado o prosseguimento do feito em relação às demais matérias aduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença.

Em consulta ao processo principal (Autos de Cumprimento de Sentença de nº 0031946-52.2007.8.14.0301), verifico que o título executivo se trata de sentença (Id. 40046360 dos autos principais) que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por F CARDOSO E CIA LTDA., condenando o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento do valor referente ao fornecimento dos medicamentos indicados às fls. 27/178 dos autos, a ser apurado em fase de liquidação.

No pedido de cumprimento de sentença (Id. 40046564, p. 3 e seguintes dos autos principais), o exequente indicou o valor certo do débito, juntando memória de cálculo (Id. 40046565 dos autos principais).

Nos termos do art. 509, § 2º do CPC, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença, como é a hipótese dos presentes autos, tendo o apelado instruído o cumprimento de sentença com a memória de cálculo.

Portanto, não há que se falar em nulidade, uma vez observado o rito do cumprimento de sentença.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026